Tribunal: TJMT
Processo: 1030660-37.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030660-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSYANE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 082.038.206-03 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor (Súmula 359/STJ).

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
ROSYANE APARECIDA DE OLIVEIRA

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado pela ora agravante para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a comprovação de relação jurídica.

Em suas razões, alega que não foi comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes.

Tempestividade certificada no Id
.
242646687.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030660-37.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ROSYANE APARECIDA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência.

A parte agravante aduz
que as faturas de cartão de crédito juntadas não comprovam a relação jurídica com o Banco Santander e se
tratam
de provas unilaterais, portanto, conclui que deve ser afastada a aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

Ocorre que as faturas juntadas possuem informações de registros de pagamentos e compras no comércio local, o que não foi rebatido.

O quadro fático-probatório pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como
call
center
, entre outros, de modo que outros meios probatórios são intuitivos e necessários para descortinar os fatos.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
(Aprovada em 05/06/2023).

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO
DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIAJUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDAALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição
de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

Assim, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculo e que a inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter
incólume
a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024